Tribunal: STF
Processo: MS 37399
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança em que se alega violação a direito líquido e certo do impetrante, consistente na ausência de sua prévia intimação pessoal, por parte do impetrado, anteriormente à determinação de abertura de procedimento administrativo disciplinar contra si, no âmbito daquele Conselho.
    Contudo, não se vislumbra, desde logo e numa análise perfunctória da matéria, a alegada violação, na medida em que a mencionada norma do artigo 41, § 7º, do Regimento Interno do CNMP, não pode ser interpretada isoladamente, senão de maneira sistemática com o conteúdo do caput, bem como dos demais parágrafos e incisos desse mesmo artigo.
    Assim, tem-se que a regra gral sobre intimação é aquela prevista no caput, segundo a qual, 
    as partes e demais interessados serão intimados dos atos processuais por meio de publicação do ato no Diário Oficial da União, 
    prevendo, a regra de seu § 1º, que 
    a juízo do Relator, além da forma prevista no caput deste artigo, a comunicação poderá ser: 
    I – por carta registrada, com aviso de recebimento; 
    II – pessoalmente, por servidor designado; 
    III – por correio eletrônico ou fac-símile, na forma dos §§ 2º e 4º deste artigo; 
    IV – por edital publicado no Diário Oficial da União.
    Assim, a regra constante de seu § 7º e em que fundamentada esta impetração, a dispor que 
    “quando o membro ou servidor do Ministério Público a ser intimado na forma do inciso II do § 1º deste artigo tiver domicílio fora do Distrito Federal, os mandados de intimação pessoal serão encaminhados à chefia correspondente, que lhes dará cumprimento”, 
    incide na hipótese de que, a juízo do relator, outra forma de intimação também venha a ser utilizada.
    No presente caso, ao que consta, Sua Excelência, o relator, entendeu dispensável essa outra maneira de intimação, o que não parece, ao menos neste juízo perfunctório, violar direito líquido e certo do impetrante.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).
    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente